Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-43.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação eleitoral por
propaganda irregular, consubstanciada na divulgação de informações supostamente inverídicas sobre
contrato de limpeza pública, condenando o recorrente ao pagamento de multa e determinando a abstenção de
divulgar conteúdos semelhantes.
2. O recorrente alega que as informações divulgadas não são inverídicas, que utilizou linguagem acessível
para informar a população e que o objetivo do vídeo foi informar o cidadão sobre atos do poder público.
3. A parte recorrida alega que os recorrentes divulgaram vídeos com conteúdo inverídico e que o processo
licitatório é uma Parceria Público-Privada para limpeza pública, abrangendo diversos serviços além da
roçada, e que nenhum contrato havia sido formalizado quando da publicação da peça publicitária, mas
estava ainda na fase de abertura de propostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44724013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a propaganda veiculada pelo recorrente configura
propaganda eleitoral irregular, consistente na divulgação de informações inverídicas sobre contrato de
limpeza pública; e (ii) em caso afirmativo, se a multa aplicada deve ser minorada em razão do suposto baixo
engajamento da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ata de Recebimento dos Envelopes da Concorrência Pública e o próprio Edital demonstram que o
objeto do contrato não se limitava à roçada, mas sim à exploração e prestação do serviço de limpeza pública,
transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos de limpeza urbana,
demonstrando omissão da complexidade dos serviços.
6. O processo licitatório, na data das publicações impugnadas, ainda se encontrava na fase de abertura e
análise das propostas, não havendo contrato formalizado, tampouco empresa vencedora declarada, motivo
pelo qual a afirmação de que o contrato havia sido fechado na calada da noite carece de veracidade.
7. A tese do recorrente de que a licitação, por ter apenas um consórcio habi

Inteiro teor:
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44724013
16/09/2025
16:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44724013 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.288
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600485-43.2024.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação eleitoral por
propaganda irregular, consubstanciada na divulgação de informações supostamente inverídicas sobre
contrato de limpeza pública, condenando o recorrente ao pagamento de multa e determinando a abstenção de
divulgar conteúdos semelhantes.
2. O recorrente alega que as informações divulgadas não são inverídicas, que utilizou linguagem acessível
para informar a população e que o objetivo do vídeo foi informar o cidadão sobre atos do poder público.
3. A parte recorrida alega que os recorrentes divulgaram vídeos com conteúdo inverídico e que o processo
licitatório é uma Parceria Público-Privada para limpeza pública, abrangendo diversos serviços além da
roçada, e que nenhum contrato havia sido formalizado quando da publicação da peça publicitária, mas
estava ainda na fase de abertura de propostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44724013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a propaganda veiculada pelo recorrente configura
propaganda eleitoral irregular, consistente na divulgação de informações inverídicas sobre contrato de
limpeza pública; e (ii) em caso afirmativo, se a multa aplicada deve ser minorada em razão do suposto baixo
engajamento da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ata de Recebimento dos Envelopes da Concorrência Pública e o próprio Edital demonstram que o
objeto do contrato não se limitava à roçada, mas sim à exploração e prestação do serviço de limpeza pública,
transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos de limpeza urbana,
demonstrando omissão da complexidade dos serviços.
6. O processo licitatório, na data das publicações impugnadas, ainda se encontrava na fase de abertura e
análise das propostas, não havendo contrato formalizado, tampouco empresa vencedora declarada, motivo
pelo qual a afirmação de que o contrato havia sido fechado na calada da noite carece de veracidade.
7. A tese do recorrente de que a licitação, por ter apenas um consórcio habilitado, seria logicamente
considerada vencida, e que a linguagem utilizada visava apenas informar a população de forma acessível,
não se sustenta, pois o Edital da concorrência é explícito ao condicionar a declaração do vencedor à
conclusão da fase recursal.
8. A análise da potencialidade lesiva de uma propaganda eleitoral irregular veiculada em plataformas
digitais não se restringe a uma mera contagem de seguidores ou ao percentual em relação ao eleitorado total,
pois a internet, por sua natureza viral e capacidade de replicação instantânea e exponencial, confere a
conteúdos desinformativos um poder de dano muito superior ao que se pode inferir de métricas absolutas.
9. O fato de que o total de eleitores do município é expressivo não diminui o dano causado dentro do
universo de eleitores que efetivamente foram alcançados pela mensagem, pois em um cenário de intensa
polarização e busca por informação nas redes sociais, mesmo um público restrito pode gerar efeitos de
cascata, influenciando outros eleitores por meio de compartilhamentos e discussões off-line.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de informações incompletas e distorcidas sobre processo licitatório de
grande vulto, com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito e à integridade do processo eleitoral,
configura propaganda eleitoral irregular. 2. A análise da potencialidade lesiva de propaganda eleitoral
irregular em plataformas digitais não se restringe à contagem de seguidores, dada a natureza viral da
internet. 3. O impacto da mensagem em um público restrito pode gerar efeitos de cascata, influenciando
outros eleitores.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 242; Resolução TSE nº 23.607/19, art. 9º-C; Lei nº 9.504/1997, art.
57-D, art. 58; Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 9º-C; Resolução n.º 23.732/2024.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REC-Rp n° 060092047, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2.4.2024; TSE, Rp
nº 060149203, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 7.3.2024.
DECISÃO

Num. 44724013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral por propaganda irregular, com pedido de
concessão de tutela inibitória liminar, proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante,
PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos em face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São
José (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) .
A Coligação representante alegou que Geraldo Gabriel Mendes divulgou vídeos em redes sociais
com críticas à gestão da prefeita Nina Singer, afirmando que um contrato de R$ 1,8 bilhão para
limpeza urbana foi fechado "na calada da noite" e se referia apenas à roçada, caracterizando
propaganda negativa contra a candidata à reeleição . Adicionalmente, a representação alegou o
descumprimento de uma decisão judicial anterior que proibia o representado de associar a
candidata à distribuição de jornais sobre violência doméstica .
O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, julgou procedente o pedido para
condenar Geraldo Gabriel Mendes e a Coligação Muda São José ao pagamento de multa no valor
de R$ 20.000,00 . Além disso, determinou que os representados se abstenham de divulgar, em
quaisquer redes sociais que administram, conteúdos inverídicos ou semelhantes aos objetos da
lide, sob pena de nova multa em caso de descumprimento .
Em sede de embargos de declaração, a multa foi reduzida para R$ 15.000,00.
O representado recorreu alegando, em síntese, que as informações divulgadas sobre a licitação
de limpeza pública em São José dos Pinhais não são inverídicas e que utilizou uma linguagem
acessível para informar a população sobre como o dinheiro público está sendo gasto . Sustentou
que, apesar de o contrato não ter sido formalizado, a licitação possui apenas um participante
(Consórcio de Limpeza Pública Brasil) que cumpre todos os pré-requisitos do edital, o que, por
lógica e conforme o próprio edital, o torna o vencedor . Além disso, alegou que a linguagem
técnica não é acessível ao público em geral e que o objetivo do vídeo foi informar o cidadão sobre
atos do poder público, sendo um ato democrático e dentro da legislação, garantindo a liberdade
de expressão e o direito à informação .
Alternativamente, o recorrente pediu a minoração da multa, argumentando que o engajamento do
vídeo foi ínfimo e insignificante, não possuindo o condão de causar prejuízo extremo, mesmo que
fosse considerado irregular . Além disso, juntou documentos.
Contrarrazões pelo recorrido argumentando, em síntese, que os recorrentes divulgaram vídeos
com críticas à gestão da prefeita Nina Singer, alegando que um contrato de R$ 1,8 bilhão para
limpeza urbana se referia apenas à roçada, o que é inverídico . Afirma que o processo licitatório é
uma Parceria Público-Privada para limpeza pública, abrangendo diversos serviços além da

Num. 44724013 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
roçada, e que nenhum contrato foi formalizado até o momento, estando ainda na fase de abertura
de propostas .
Defende a manutenção da sentença e da multa aplicada, alegando que a publicidade irregular,
impulsionada e com conteúdo negativo, viola as regras que impedem a criação artificial de
estados mentais na opinião pública e a divulgação de fatos descontextualizados .
O recorrido peticionou afirmando que os recorrentes descumpriram uma decisão judicial que os
proibia de divulgar conteúdos inverídicos ou semelhantes à demanda e pugnou pela aplicação de
multa em dobro do valor arbitrado na sentença, totalizando R$ 40.000,00. Requereu, ainda, que o
Ministério Público Eleitoral tomasse ciência para apurar eventual crime de desobediência .
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral.
Os autos não foram encaminhados ao NUPEC em razão de manifestação expressa no
desinteresse de conciliar.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de embargos de declaração foi publicada
no mural eletrônico do dia 29/09/2024 e as razões foram protocoladas em 30/09/2024.
Da mesma forma, a parte recorrida foi intimada em 01/10/2024 e apresentou contrarrazões em
02/10/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A representação eleitoral em apreço gravita em torno da licitude da propaganda veiculada pelo
recorrente, Geraldo Gabriel Mendes, e pela Coligação Muda São José, em desfavor da candidata
Nina Singer, no que concerne a um contrato de limpeza pública no município de São José dos
Pinhais
O cerne da controvérsia reside na afirmação do recorrente de que um contrato de "R$ 1,8 bilhões
para limpeza urbana foi fechado 'na calada da noite' e se referia apenas à roçada".
O juízo de primeiro grau entendeu que houve propaganda eleitoral irregular, consistente na
divulgação de informações inverídicas sobre o contrato. Além disso, considerou que o

Num. 44724013 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
representado descumpriu uma decisão judicial anterior que o proibia de associar a candidata Nina
Singer à distribuição de jornais com informações sobre violência doméstica. Julgou procedente o
pedido para condenar Geraldo Gabriel Mendes e a Coligação Muda São José ao pagamento de
multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Adicionalmente, determinou que os
representados se abstivessem de divulgar, em quaisquer redes sociais que administram,
conteúdos inverídicos ou semelhantes aos objetos desta lide, sob pena de nova multa em caso
de descumprimento.
O recorrente se contrapõe à sentença alegando, em síntese, que as informações divulgadas
sobre a licitação de limpeza pública em São José dos Pinhais não são inverídicas. Ele argumenta
que utilizou uma linguagem acessível para informar a população sobre como o dinheiro público
está sendo gasto. Sustenta que, apesar de o contrato não ter sido formalizado, a licitação possui
apenas um participante (Consórcio de Limpeza Pública Brasil) que cumpre todos os pré-requisitos
do edital, o que, por lógica e conforme o próprio edital (tópico 20.2), o torna o vencedor da
licitação.
Além disso, alega que a linguagem técnica não é acessível ao público em geral e que o objetivo
do vídeo foi informar o cidadão sobre atos do poder público, sendo um ato democrático e dentro
da legislação, garantindo a liberdade de expressão e o direito à informação. Alternativamente, o
recorrente pede a minoração da multa, argumentando que o engajamento do vídeo foi ínfimo e
insignificante, não possuindo o condão de causar prejuízo extremo, mesmo que fosse
considerado irregular.
Ele ressalta que o número de compartilhamentos (410), curtidas (882) e comentários (120) é
irrisório e insignificante em comparação com o eleitorado ativo do município (214.718 mil
eleitores), representando menos de 0,5% do total.
O recorrido, por sua vez, afirma que os recorrentes divulgaram vídeos com conteúdo inverídico.
Afirma que o processo licitatório é, na verdade, uma Parceria Público-Privada para limpeza
pública, abrangendo diversos serviços além da roçada, e que nenhum contrato havia sido
formalizado quando da publicação da peça publicitária, mas estava ainda na fase de abertura de
propostas.
Defende a manutenção da sentença e da multa aplicada, alegando que a publicidade irregular foi
impulsionada e com conteúdo negativo, o que viola as regras que impedem a criação artificial de
estados mentais na opinião pública e a divulgação de fatos descontextualizados.
Outrossim, ressalta que o vídeo alcançou um impacto significativo, com 882 curtidas, 120
comentários e 410 compartilhamentos, comprovando um alcance expressivo junto aos eleitores e
a potencial disseminação de desinformação no ambiente eleitoral. Por fim, o recorrido argumenta
que a realização de propaganda vedada afeta a paridade de armas no pleito, justificando a
manutenção da multa de R$ 15.000,00.
Pois bem.
O art. 242 do Código Eleitoral dispõe que "a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,

Num. 44724013 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
estados mentais, emocionais ou passionais".
Especificamente para propagandas veiculadas por meio da internet, o recente art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.607/19 determina que "é vedada a utilização, na propaganda eleitoral,
qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral".
Sobre esse dispositivo, o Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento no sentido da
possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D, às hipóteses de veiculação de fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados.
“Eleições 2022. Recurso eleitoral. Representação eleitoral. Candidato a presidente da República.
Pretensão de remoção de conteúdo veiculado nas redes sociais. Liminar parcialmente deferida.
Decisão referendada. Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da multa prevista no § 2º do
art. 57-d da lei n. 9.504/1997. Possibilidade. Jurisprudência do tribunal superior eleitoral fixada
para as eleições 2022. Alcance do conteúdo veiculado. Cominação de multa". NE: Trechos do
voto da relatora: “[...] suficientemente demonstrada a divulgação de vídeo propagador de
notícias falsas e descontextualizadas com o objetivo de desinformar o eleitor nas redes sociais
de que o Instituto de Pesquisa e Consultoria Estratégica – IPEC funcionaria dentro do Instituto
Lula. [...] o fato de o representado ter se retratado em outro vídeo na plataforma Youtube não
impediu a propagação da desinformação em outras redes sociais, Twitter, Tik Tok e Facebook.
[...] tratando-se de reiterada veiculação de conteúdo propagador de fatos sabidamente
inverídicos, com potencial alcance de eleitores pelas redes sociais, cuja gravidade da conduta
do representado possui expressivo efeito, têm-se elementos suficientes a justificar a majoração
da multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei n. 9.504/1997.”
(Ac. de 2.4.2024 no REC-Rp n° 060092047, rel. Min. Cármen Lúcia.)
No caso concreto, os elementos de prova acostados são suficientes para demonstrar a
descontextualização grave veiculada pelo recorrente.
Com
efeito,
a Ata
de Recebimento dos Envelopes da Concorrência Pública n.º
05/2024–SERMALI e o próprio Edital dessa concorrência, anexados por ambas as partes,
demonstram inequivocamente que
O objeto do contrato não se limitava à "roçada", mas sim à "Exploração e prestação do serviço de
LIMPEZA PÚBLICA, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de
resíduos de limpeza urbana (RPU), resíduos Classe IIA e IIB, do Município de São José dos
Pinhais", demonstrando que houve uma clara e intencional omissão da complexidade e
abrangência dos serviços envolvidos, a fim de transmitir aos eleitores mensagem não condizente
com a realidade e com o intuito de atribuir o rótulo de má administradora à adversária.
Ademais, o processo licitatório, na data das publicações impugnadas, ainda se encontrava na
fase de abertura e análise das propostas. Não havia, portanto, um contrato formalizado,
tampouco uma empresa vencedora declarada, motivo pelo qual a afirmação de que o contrato
havia sido "fechado na calada da noite" carece de veracidade e distorce a realidade do processo
administrativo, que, como bem salientado, é regido pelo princípio da publicidade.

Num. 44724013 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
O art. 9º da Resolução de regência é claro ao dispor que "a utilização, na propaganda eleitoral, de
qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a
candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de
elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal", ou seja, o candidato que pretenda veicular informações no
período eleitoral deve buscar, dentro de uma razoabilidade, verificar a fidedignidade do que está
sendo afirmado. Portanto, a liberdade de expressão deve ser sopesada pela responsabilidade do
que se expressa.
A tese do recorrente de que a licitação, por ter apenas um consórcio habilitado, seria
"logicamente" considerada vencida, e que a linguagem utilizada visava apenas informar a
população de forma acessível, não se sustenta.
O Edital da concorrência é explícito ao condicionar a declaração do vencedor à "conclusão da
fase recursal", o que denota que a mera apresentação de uma proposta única não confere
automaticamente a vitória e formalização do contrato. A simplificação da informação, sob o
pretexto de acessibilidade, não pode transmutar-se em desinformação ou veiculação de fatos
sabidamente inverídicos, especialmente em período eleitoral.
A conduta do recorrente, ao divulgar informações incompletas e distorcidas sobre um processo
licitatório de grande vulto, tem o claro potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito e à
integridade do processo eleitoral, pois se trata de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, o que é vedado pelo Art. 9º-C da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, incluído pela Resolução n.º 23.732/2024. Isso, por si só,
configura propaganda eleitoral irregular, em afronta ao artigo 242 do Código Eleitoral, devendo
ser mantida a sentença de procedência da representação.
Da Dosimetria da Multa e do Impacto da Propaganda
No que tange à dosimetria da multa, o recorrente pleiteia sua minoração, alegando engajamento
ínfimo do vídeo, não possuindo o condão de causar prejuízo extremo, por atingir um percentual
reduzido do eleitorado de São José dos Pinhais (menos de 0,5% dos 214.718 eleitores), é
fundamental tecer as seguintes considerações.
A despeito da aparente proporção numérica, a análise da potencialidade lesiva de uma
propaganda eleitoral irregular veiculada em plataformas digitais não se restringe a uma mera
contagem de seguidores ou ao percentual em relação ao eleitorado total. A Justiça Eleitoral tem
reiteradamente se posicionado no sentido de que a internet, por sua natureza viral e capacidade
de replicação instantânea e exponencial, confere a conteúdos desinformativos um poder de dano
muito superior ao que se pode inferir de métricas absolutas.
Conforme a própria sentença de primeiro grau, a postagem no Instagram do representado, que
conta com 16.900 seguidores, alcançou 882 curtidas, gerou 120 comentários e foi compartilhada
410 vezes. Estes números, longe de serem insignificantes, demonstram um significativo impacto
e disseminação da desinformação no ambiente eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que norteia a atuação desta Corte, tem sido clara

Num. 44724013 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
ao considerar como critérios objetivos para a fixação da multa a reiteração da propagação de
conteúdo sabidamente inverídico, o número de seguidores, o alcance da veiculação e a
proximidade do pleito.
“Eleições 2022. Representação eleitoral. Candidato a presidente da república. Pretensão de
remoção de conteúdo veiculado nas redes sociais. [...] Fatos manifestamente inverídicos.
Aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei n. 9.504/1997. Possibilidade. Jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral fixada para as eleições 2022. Alcance do conteúdo veiculado.
Aplicação de multa no valor máximo legal. [...] 2. A multa prevista no § 2º do art. 57–D da Lei n.
9.504/1997 incide sobre casos de disseminação de conteúdo sabidamente falso em propaganda
eleitoral veiculada na internet, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior fixada para
as eleições de 2022. 3. São critérios objetivos a serem considerados para a fixação da multa,
nos termos de recente precedente deste Tribunal Superior: a) a reiteração da propagação de
conteúdo sabidamente inverídico; b) o número de seguidores; c) o alcance da veiculação; d) a
proximidade do pleito. [...]”
(Ac. de 7.3.2024 na Rp nº 060149203, rel. Min. Cármen Lúcia.)
O mero fato de que o total de eleitores do município seja expressivo não diminui o dano causado
dentro do universo de eleitores que efetivamente foram alcançados pela mensagem. Em um
cenário de intensa polarização e busca por informação (ainda que descontextualizada ou
inverídica) nas redes sociais, mesmo um público restrito pode gerar efeitos de cascata,
influenciando outros eleitores por meio de compartilhamentos e discussões off-line.
É um erro lógico e prático desconsiderar o impacto de uma "viralização" em potencial, ainda que
incipiente, ou subestimar a capacidade de uma notícia falsa, especialmente com o auxílio do
impulsionamento (conforme alegado na inicial), de desequilibrar o pleito. A instantaneidade e o
difícil controle sobre a replicação de conteúdo na internet demandam uma postura firme da
Justiça Eleitoral.
Conquanto o recorrente não seja o responsável por cada replicação do vídeo por terceiros, a
ciência dessa possibilidade deve impor um maior dever e responsabilidade acerca do conteúdo
que será propalado, não se permitindo que a relativização do alcance se torne um salvo-conduto
para a prática de ilícitos.
Portanto, o argumento de percentual ínfimo do eleitorado não se sustenta como elemento para
afastar a penalidade imposta.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44724013 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513856000000043662239
Número do documento: 25091616513856000000043662239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/09/2025 09:39:36
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600485-43.2024.6.16.0199 -
São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS
/ PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE
- PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A - RECORRIDO: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC,
MOBILIZA E PODEM [PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogada do(a) RECORRIDO:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025